Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-71.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001048-71.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), EVA ROSA DE JESUS - CPF: 777.252.121-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1001048-71.2025.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Agravados: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, EVA ROSA DE JESUS (ASSISTIDA) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. PRAZO DE 24 HORAS PARA CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar a transferência de paciente com diagnóstico de hemorragia subaracnóidea para unidade hospitalar com suporte em neurologia, no prazo de 24 horas, responsabilizando solidariamente Município e Estado de Mato Grosso pelo cumprimento da ordem.

2.

O agravante pleiteia sua exclusão do polo passivo, subsidiariamente a dilação do prazo fixado, e o afastamento da possibilidade de multa e bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser excluído do polo passivo da demanda à luz do Tema 793 do STF; (ii) estabelecer se o prazo de 24 horas para a transferência da paciente mostra-se razoável diante da urgência do quadro clínico; (iii) determinar se é cabível a imposição de multa diária e bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do Tema 793 do STF, que admite a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo, assegurado o direito de ressarcimento conforme a repartição de competências.

4.

A exclusão do Município do polo passivo não encontra amparo jurídico, pois a escolha do autor em incluir o ente municipal reforça a efetividade da garantia constitucional do direito à saúde.

5.

O prazo de 24 horas para cumprimento da decisão é razoável diante da gravidade do quadro clínico da paciente, caracterizado como urgência/emergência médica, em conformidade com parecer do Núcleo de Apoio Técnico e com a Resolução CFM no 1.451/95.

6.

A imposição de multa diária e bloqueio de verbas públicas contra a Fazenda Pública é juridicamente possível e visa assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, conforme arts. 536, § 1o, e 537 do CPC e art. 11 da Lei no 7.347/1985, bem como precedentes do STJ e do TJMT.

7.

A ausência de provas robustas apresentadas pelo agravante acerca da impossibilidade de cumprimento no prazo fixado impede a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, podendo figurar no polo passivo da demanda qualquer deles, sem prejuízo de ressarcimento conforme as regras de repartição de competências. O prazo de 24 horas é razoável para cumprimento de decisão judicial em casos de urgência médica com risco de sequelas irreversíveis. É cabível a imposição de multa diária e o bloqueio de verbas públicas contra a Fazenda Pública como meio de assegurar a efetividade do direito à saúde.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, arts. 536, § 1o, e 537; Lei no 7.347/1985, art. 11; Resolução CFM no 1.451/95. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG, Tema 793, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, AgRg no Ag 657.992/RS, Segunda Turma, j. 19.04.2005; STJ, AgRg no REsp 903.113/RS, Primeira Turma, j. 21.02.2008; TJMT, NU 1001675-94.2022.8.11.0044, j. 21.08.2023; TJMT, NU 1000736-32.2022.8.11.0039, j. 01.09.2023; TJMT, NU 1025960-21.2024.8.11.0000, j. 14.02.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 1059499-15.2025.8.11.0041, que concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida, determinando aos agravados que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciassem a transferência da paciente Eva Rosa de Jesus para unidade hospitalar da rede pública que disponha de suporte em neurologia, a fim de viabilizar o tratamento de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico ou hemorrágico agudo, bem como a realização dos demais procedimentos médicos necessários, conforme prescrição e solicitação encaminhadas por meio do sistema Sisreg III.

A tutela antecipada foi indeferida no documento ID no 296026859.

O juízo a quo deixou de prestar as informações solicitadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo e sustentando que o pedido de exclusão formulado pelo ente municipal deve ser rejeitado, uma vez que a inclusão do Município no polo passivo decorreu de escolha da autora, com o objetivo de reforçar a efetividade de sua pretensão.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que o objetivo central do presente agravo consiste em verificar a necessidade de reforma da decisão que determinou ao Município de Pontes e Lacerda, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, o fornecimento de tratamento médico à paciente Eva Rosa de Jesus, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, argumentando que:

a)
a decisão agravada afronta o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, ao impor ao Município obrigação administrativa que seria de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso;
b)
há risco de aplicação de multa diária e bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento imediato da decisão judicial; e
c)
o prazo de 24 horas estabelecido para o cumprimento da liminar revela-se desarrazoado, inviabilizando o atendimento da determinação pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ao final, requer liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender integralmente os efeitos da decisão agravada, no tocante ao Município de Pontes e Lacerda, mantendo-se a obrigação exclusivamente em relação ao Estado de Mato Grosso. Subsidiariamente, pleiteia a dilação do prazo fixado para o cumprimento da liminar.

No caso em análise, a paciente foi diagnosticada com hemorragia subaracnóidea decorrente de artéria intracraniana não especificada, sendo imprescindível a disponibilização de vaga para atendimento especializado em neurologia, com o fim de viabilizar o tratamento adequado do acidente vascular cerebral, seja isquêmico ou hemorrágico, em caráter de urgência.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer favorável à transferência hospitalar com suporte neurológico, destacando a urgência do caso em razão do risco de sequelas neurológicas permanentes, conforme registrado no ID 198557955.

No tocante à alegação do agravante de que a decisão agravada afrontaria o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, não lhe assiste razão. Ao julgar o RE 855.178-RG (Tema 793), o STF fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A análise dos votos proferidos no julgamento do referido tema revela a intenção da Suprema Corte de assegurar, simultaneamente, a garantia do cidadão (solidariedade processual) e a adequada distribuição das obrigações entre os entes federativos (subsidiariedade material).
Assim, a ordem judicial deve ser direcionada originariamente ao ente responsável, caso seja possível identificá-lo e ele já figure no processo ou, alternativamente, assegurar ao ente que vier a cumprir a decisão sem ser o responsável direto o direito ao ressarcimento
.

É relevante destacar que a tese fixada no Tema 793 não tem o condão de declarar a ilegitimidade passiva ou justificar a exclusão do polo passivo dos entes públicos incluídos pela parte autora. Pelo contrário, a diretriz firmada pelo STF visa: (i) direcionar, sempre que possível, o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável, sem afastar a responsabilidade subsidiária dos demais; (ii) possibilitar a inclusão do ente competente nos autos, se ainda não o integrar; e (iii) viabilizar o ressarcimento entre entes federativos, quando aplicável.

Nessa linha, o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, assinalou com precisão que
“o pleito municipal de exclusão do processo deve ser rejeitado, pois o Município foi incluído no polo passivo por opção da parte autora, com a finalidade de reforçar a sua garantia”.

Igualmente, o Ministério Público, em suas contrarrazões, pontuou que
“o Sistema Único de Saúde ramifica-se, sem, contudo, perder sua unicidade, de modo que de qualquer de seus gestores podem/devem ser exigidas as ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde pública”.

Quanto à alegação de ausência de razoabilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido para o cumprimento da decisão liminar, esta também não merece acolhimento. Considerando o diagnóstico de hemorragia subaracnóidea e a urgência do tratamento para o AVC, o referido prazo mostra-se adequado diante da gravidade do quadro clínico e do risco iminente de sequelas neurológicas irreversíveis, conforme atestado pelo parecer técnico do NAT.

A Resolução CFM no 1.451/95, do Conselho Federal de Medicina, mencionada no parecer, define como urgência
“a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”
e como emergência
“
a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato
”.

No que concerne à possibilidade de aplicação de multa diária e de bloqueio de verbas públicas, trata-se de medidas legítimas para assegurar a efetividade da decisão judicial, nos termos dos arts. 536, § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 11 da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de admitir a imposição de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme precedentes citados pelo Ministério Público em suas contrarrazões (AgRg no Ag 657.992/RS e AgRg no REsp 903.113/RS).

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento de que é cabível o bloqueio de valores de verbas públicas, quando evidenciada a necessidade comprovada do jurisdicionado, conforme precedentes referidos pelo Parquet (NU 0001823-48.2013.8.11.0009 e NU 1009171-88.2017.8.11.0000).

Portanto, considerando que a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública encontra respaldo legal, com o objetivo de compelir o ente público ao cumprimento de sua obrigação, bem como a adoção de medida efetiva de bloqueio de verbas públicas como forma de assegurar o acesso à saúde, não há fundamento para o afastamento dessas providências.

Para corroborar o entendimento exarado, colaciono a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato, que já firmou entendimento nesse sentido, in verbis:

“À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, Publicado no DJE 30.8.2023). [sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – EXAME – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF
– SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – POSSIBILIDADE- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro.
Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.
No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793
, cuja tese ficou assim ementada:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

4. A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia, mostra-se necessária sua substituição pela penhora “on-line”, por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o menos gravoso aos cofres públicos.
(N.U 1000736-32.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

“
2. A substituição de multa diária pelo bloqueio de verbas públicas constitui medida menos gravosa e mais efetiva para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que condicionada à renovação periódica de prescrição médica e à prestação de contas."
(...) (N.U 1025960-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).”

Por fim, ressalte-se que o agravante não apresentou provas robustas capazes de comprovar a alegada impossibilidade de cumprimento da decisão no prazo fixado, limitando-se a alegações genéricas acerca da suposta inviabilidade temporal.

Dessa forma, diante do contexto apresentado e conforme pontuado pelo magistrado que indeferiu a antecipação de tutela recursal,
verificam-se presentes os requisitos que demonstram a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo principal, o que justifica a urgência e a emergência alegadas pela agravada.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025